Tribunal: STF
Processo: RMS 38128
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por Joacy de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança 26.156/DF, que denegou a segurança, em julgado assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/GM-3/1994. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VIOLAÇÃO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 839 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 817.338/DF). REVISÃO DA CONCESSÃO DE ANISTIA FUNDAMENTADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. LIMINAR ANTES CONCEDIDA ORA REVOGADA.
    1. O objeto dos autos é complexo, pois envolve a concessão de anistia a pessoas por perseguição política ocorrida ainda em meados do século passado. Não se ignora a excepcionalidade dos momentos vividos pela sociedade naquela época, quando alguns civis e militares sofreram alguma espécie de perseguição de natureza política. Em face desse momento político, deu-se a concessão de anistia prevista no art. 8º dos ADCT, regulamentada pela Lei n. 10.559/2002.
    2. Contudo, o reconhecimento da anistia a um ex-militar (e a garantia dos direitos decorrentes dessa condição) pode ter ocorrido de forma indevida. Por essa razão, o próprio art. 17 da Lei n. 10.559/2002 admite a ocorrência de revisão. A esse respeito, cabe salientar que a autotutela é um poder da Administração Pública, devidamente reconhecido pelo Poder Judiciário, conforme se observa da leitura das Súm. n. 346 e 473 ambas do STF. 
    3. No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n° 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. 
    4. O STF declarou a possibilidade de a Administração Pública exercer seu poder de autotutela para rever concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com base na Portaria n. 1.104/1964 nas hipóteses de não comprovação da motivação exclusivamente política (RE n. 817.338/DF): "No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria n° 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas."
    5. O STJ realinhou seu posicionamento para reconhecer a inexistência de decadência do exercício de autotutela em hipóteses flagrantemente inconstitucionaise à existência de vícios, no processo administrativo instaurado para revisão do ato concessivo de anistia do autor (REsp 1501077/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020).
    6. Quanto à mácula dos princípios do contraditório e da plenitude de defesa, os documentos juntados aos autos não demonstram nulidades. Ademais, somente mediante atividade instrutória seria possível concluir por eventual mácula no processo administrativo por não observação ao contraditório e à plenitude de defesa. Tampouco existem nulidades no ato coator que revisou a anistia, pois se apresenta fundamentado, de modo a observar as normas presentes nos arts. 20, 38, § 1º, e 49, todos da Lei n. 9.784/1994.
    7. Logo, pela ausência de demonstração de direito líquido e certo, não é possível reconhecer eventual: I) nulidade da decisão administrativa que determinou a revisão da anistia; II) nulidade da revisão da anistia pela violação do direito de contraditório e ampla defesa.
    8. Segurança denegada e medida liminar antes concedida ora revogada.”
    O recorrente alega que “a edição da portaria 3.076 pela Ministra Damares é inconstitucional, haja vista que se baseou em decisão que NÃO TRANSITOU EM JULGADO, tendo sofrido vários embargos, passíveis de modificar o resultado do julgamento da RE 817.338 posto que a mesma teve o resultado de 6 votos a 5 votos, pois se tratava de matéria infraconstitucional (portaria, lei 10559, artigo 8º dos ADCTS) tendo sido aplicada a repercussão geral, o que é incabível em matéria infraconstitucional e poderia, quando muito afetar ao recorrido naquela demanda, ou seja a NEMIS DA ROCHA E NÃO EXTENSIVA A TODO E QUALQUER PRAÇA DA AERONAUTICA”.
    Afirma que, “em 2004 e 2011, já havia sofrido uma revisão por parte da Comissão de Anistia, conforme relação extraída do sistema interno da comissão – GTI que seja em anexo toda a relação, e a própria comissão optou por não cassar a portaria anistiadora do autor”.
    Narra que “o impetrante, ex-cabo da aeronáutica, foi declarado anistiado político ainda nos anos 2000. Desde então, o Impetrante recebia mensalmente a reparação econômica na forma de prestação mensal, permanente e continuada, tendo a mesma sido cancelada no último mês de março”.
    Relata que, em 16/12/2019, a Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicou a Portaria nº 3.076, por meio da qual determinou a realização de procedimentos de revisão de anistias. Em seguida, foi enviada uma notificação genérica, para apresentação de defesa pelo anistiado no prazo de 10 (dez) dias”.
    Aduz que “a anistia política é de Estado e não de Governo. Vale ressaltar, a referida Súmula Administrativa, desde quando foi baixada em 2002, a Comissão de Anistia já passou por sucessivas alterações dos seus membros e de titular da sua Presidência a cada mudança do Chefe da Nação.Já no Governo Federal seguinte, iniciado 2003, fundamentada na NOTA nº AGU/JD-10/2003, baixou-se a revisão das anistias, tendo como consequência a anulação de 495 portarias de cabos pós-64, conforme Portaria nº 594/MJ/2004. Posteriormente, com outro empossado em 2010 e a partir do entendimento da NOTA nº AGU/JD-1/2006, implantou-se a revisão das anistias de que trata a Portaria Interministerial nº 134/2011. E por último, em 2019, com a nova composição da Comissão de Anistia feita pelo Governo recém empossado e a propósito desse processo de repercussão geral (RE 817.338-DF), foi editado o aludido enunciado de 28/08/2019. Disso tudo, inequivocamente, vem a mostrar evidentes e puras ações políticas de Governos no atendimento dos seus interesses, com tais interferências administrativas nessas atividades típicas de Estado (anistias) e consequentemente, em afronta aos princípios da Lei da Anistia e da Constituição Federal.No caso, o Governo interagindo, representado administrativamente pelo MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, antes MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, com as atividades de assessoramento técnico da Comissão de Anistia e juridicamente representado pela Advocacia Geral da União, no seu empenho de melhor atendê-lo.
    Assevera que, “no julgamento do RE 817.338, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Administração Pública poderia rever os processos dos ex-cabos da FAB que haviam sido anistiados com base na Portaria 1.104/1964, quando se comprovasse a ausência de ato com motivação exclusivamente política e desde que respeitado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Embora o Supremo Tribunal tenha imputado o ônus da prova à Administração Pública, esta nada provou e, em vez disso, intimou o Impetrante a apresentar defesa em um processo administrativo genérico de revisão de anistias -baseado na Portaria n.° 3.076/2019, desprovido de qualquer tipo de acusação, parecer, prova, fundamentação, motivação ou fatos concretos”.
    É o Relatório. Decido. 
    O presente Recurso Ordinário não comporta conhecimento. 
    No caso sob exame, o acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança, sob o argumento de que “o STF declarou a possibilidade de a Administração Pública exercer seu poder de autotutela para rever concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com base na Portaria n. 1.104/1964 nas hipóteses de não comprovação da motivação exclusivamente política (RE n. 817.338/DF)". Consignou, ainda, que “somente mediante atividade instrutória seria possível concluir por eventual mácula no processo administrativo por não observação ao contraditório e à plenitude de defesa. Tampouco existem nulidades no ato coator que revisou a anistia, pois se apresenta fundamentado, de modo a observar as normas presentes nos arts. 20, 38, § 1º, e 49, todos da Lei n. 9.784/1994”.
    Observo, contudo, que o presente Recurso Ordinário em momento algum ataca tal fundamentação, cingindo-se a repisar as alegações expendidas na petição inicial.
    Conforme reiterados precedentes desta CORTE, é dever do recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão atacada em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, sob pena de não conhecimento do pleito. Nesse sentido, cito decisões de ambas as Turmas do STF:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO-PROVIMENTO. 
       Declaração de inépcia da petição do mandado de segurança. Recurso ordinário que não se insurge contra a decisão recorrida. Consequência: não-conhecimento do recurso, por estar deficiente de fundamentação. Apreciação do mérito do mandado de segurança. Impossibilidade. O acórdão impugnado se limitou à preliminar de conhecimento do writ, sem expender quaisquer considerações a respeito do objeto da impetração e de sua causa de pedir.
          Recurso ordinário desprovido.” (RMS 24.390, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 13/6/2003)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 134/2011. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE ANISTIA: FASE PRELIMINAR DE APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 30.973, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/3/2012)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015.
    2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.
    3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG.
    4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RMS 30.842-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017)
    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Inépcia da inicial. Inviabilidade do recurso. Deficiência da fundamentação. Dissociação de suas razões com a matéria versada no acórdão recorrido. 4. Processo Administrativo Disciplinar contra policial federal. Alegada desobediência de decisão judicial pela autoridade coatora. Insubsistência da sentença que determinou sua reintegração. Reforma em sede de apelação, com trânsito em julgado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 35.061-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/5/2018)
    Assim, diante da não impugnação ao motivo principal do desprovimento do Mandado de Segurança, no sentido de que “pela ausência de demonstração de direito líquido e certo, não é possível reconhecer eventual: I) nulidade da decisão administrativa que determinou a revisão da anistia; II) nulidade da revisão da anistia pela violação do direito de contraditório e ampla defesa”, não há como conhecer do presente recurso. 
    Diante do exposto, com base nos arts. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente